Tribunal: TJES
Processo: 5002701-12.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002701-12.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE SILVEIRA DA COSTA JUNIOR
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator: Dr. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ASTREINTES. EMBARGOS DO DEVEDOR. SENTENÇA REJEITANDO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E CONVERTENDO O DEPÓSITO EM PAGAMENTO, COM A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DO CREDOR.
RECURSO INOMINADO.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. MULTA FIXADA ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em tela, para a solução da presente lide se faz necessária a identificação do seu objeto originário, que está limitado ao que foi pedido. E neste ponto, tenho que a parte autora formula um pedido para a liberação de pontos correspondentes à R$ 14.021,00.

Neste ponto, observo que a parte autora confundiu em sua inicial o saldo de pontos, que não tem nenhuma relação com valores monetários, já que faz a equivalência de um ponto para um real.

A sentença originária acolheu parcialmente os pedidos iniciais, para condenar à ré a restabelecer os pontos em sua conta, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 15.000,00, rejeitando o pleito de indenização por danos morais, sentença que foi mantida pela Turma Recursal em julgamento de RI (Id. 100208) e no julgamento dos embargos de declaração (Id. 542166), com ajustes apenas na questão da sucumbência.

Com isso, temos que o título transitado em julgado estabeleceu a obrigação de restabelecer os pontos sob pena de
astreintes
até o limite de R$ 15.000,00.

Iniciada a fase de cumprimento da obrigação, indicou a parte credora que apenas em 31/08/2018 é que os pontos foram liberados em sua conta para utilização, incorrendo em multa pelo total de 67 dias no valor total de R$ 13.400,00.

Em sua petição de embargos, a parte devedora, ora recorrente, apresentou espelho de consulta em seu sistema para indicar o cumprimento da obrigação, porém, de fato, esta não o fez, já que as imagens que constam no Id. 916165 (pág. 03) em nada indicam a transferência/restabelecimento dos pontos vinculados ao cartão originário (já cancelado) ou o posterior, nem mesmo vinculados ao CPF do credor.

Com isso, correta a sentença proferida no Id. 9161172 que rejeitou os embargos à execução e converteu em pagamento o valor que foi objeto de depósito para segurança do juízo.

Ainda na qualidade de relator, facultei à parte recorrente a apresentação de extrato de pontos do consumidor, já que antigo usuário dos benefícios do sistema de pontuação, inclusive deferindo dilação de prazo para tal finalidade, sendo então juntados os documentos com a petição Id. 1186097, que não comprovam a pontuação.

Aliás, observo pelos documentos que estão no Id. 1186100 que em uma das faturas do cartão final 5073 há o saldo de 43.112 pontos do Programa Sempre Presente e em outra fatura do cartão final 3296 o saldo zero, repito, o que não demonstra o cumprimento da obrigação, pois não indicada a origem desses pontos (se de créditos decorrentes de ordem judicial, de compras anteriores, de migração de cartão etc), ônus da parte recorrente.

Acrescendo, ainda, que a parte credora indicou, inclusive com os respectivos protocolos, as tentativas de solução administrativa, afirmações estas que não foram impugnadas.

Desta forma, NÃO HÁ comprovação do cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença.

Com relação aos valores da multa fixada, convém salientar que, malgrado não tenha esta a natureza compensatória, a conduta da recorrente, inclusive no que tange à oportunidade dada por este Magistrado, evidenciam que as astreintes fixadas foram necessárias para o cumprimento da obrigação, não havendo nenhum motivo para a sua redução.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso inominado e, no seu mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença Id. 916172.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% sobre o valor da condenação devidamente atualizado.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.